Tribunal: STF
Processo: AI 93703
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
- DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO.
- INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE ELEMENTOS QUE
COMPROVEM AS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE QUANTO À OCORRÊNCIA DE OBSTÁCULO
JUDICIAL À REALIZAÇÃO DO PREPARO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.